Tribunal: TJSP
Processo: 3002810-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação da lei estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Precedentes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação da lei estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Precedentes do Colendo STF. Recurso não provido.